Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708410-07.2018.8.07.0001 RECORRENTE: SOREI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL SA, ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, REINALDO FUJIMOTO, SONIA RAMOS MAIA FUJIMOTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA CARTULARIDADE. TÍTULO EM CIRCULAÇÃO. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR EXCESSIVO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. 1. Apelação interposta em face da sentença que, nos autos da ação monitória, julgou procedente o pedido autoral, declarando constituído de pleno direito o título executivo judicial. 2. Para que o credor possa buscar a satisfação de seu crédito na forma disposta no artigo 700 e seguintes do Código de Processo Civil, basta a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, que seja suficiente para demonstrar ao julgador os indícios do direito alegado. Assim, a juntada de cópia de título executivo extrajudicial não é capaz de ensejar o reconhecimento da inadequação da via eleita. Preliminar rejeitada. 3. O Superior Tribunal de Justiça, a despeito de ter estabelecido, como regra, a necessidade de juntada do original do documento representativo do crédito, posicionou-se no sentido de ser possível a dispensa de tal cuidado, sempre que existentes motivos plausíveis para tanto, notadamente: quando não há dúvida acerca da existência do título e do débito, e quando comprovado que o título não circulou (REsp 1.086.969/DF). 4. No caso vertente, conquanto não se discuta a existência da obrigação, restou cabalmente demonstrada a circulação do título. Desse modo, admitir a possibilidade de instrução da presente ação monitória apenas com a cópia do título representaria promover insegurança jurídica em relação à obrigação, permitindo a constituição de outro título executivo, incapaz de afastar a eficácia do documento original. 5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Apelo provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque é obrigatória a fixação de honorários advocatícios entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Rechaçou a fixação por equidade, prevista no artigo 85, §8o do CPC, pois esta somente pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não é possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. A recorrente e o BB requerem que as futuras publicações sejam feitas, respectivamente, em nome dos advogados Francisco Ademar Marinho Pimenta Júnior (OAB/DF 34.808) e Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 85, §§2o e 8o, do CPC. Isso porque a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as futuras publicações sejam realizadas, exclusiva e respectivamente, em nome dos advogados Francisco Ademar Marinho Pimenta Júnior (OAB/DF 34.808) e Louise Rainer Pereira Gionédis (OAB/DF 38.706). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015